Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011736-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA (AGRAVADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), SINVAL GUEDES DOS SANTOS - CPF: 487.430.461-34 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - PLEITO AO IMEDIATO DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO À FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Ausência, no caso, dos requisitos do art. 300, do CPC – Indícios de que a referida conta poupança foi beneficiada com recursos oriundos de fraude bancária – Perigo de irreversibilidade da medida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2269791-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINVAL GUEDES DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral n. 1017241-49.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA e outro,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.

O agravante aduz, em síntese, que a demanda advém de bloqueio indevido de sua conta bancária, “por mera suspeita de ilicitude na origem do numerário depositado, sem prévia comunicação”, sendo ato ilícito de extremo abuso e falha de prestação de serviço, motivando o registro de boletim de ocorrência.

Sustenta que os “o bloqueio das contas bancárias, sem haver um prévio aviso ou mesmo uma ordem judicial determinando a indisponibilidade dos valores lá constantes, configura medida exagerada, pois coloca em risco a subsistência do Consumidor, dada a sua natureza alimentar, pois é de lá onde retira o seu sustento e de sua família”.

Consigna que a origem dos valores é legal, ante a comprovada apresentação dos extratos da conta, pois os valores provêm das vendas a cartão de crédito, proveniente de uma transação lícita e o bloqueio já perdura por 228 dias. Aponta que o banco agravado justificou o bloqueio por transações atípicas.

Explana que os valores são referentes a pagamento de dívida pretérita recebida nos valores de R$ 5.100,00, R$ 4.900,00 e R$ 5.200,00, totalizando R$ 15.200,00 efetuados via cartão de crédito de titularidade de Paulo Otavio Aldaves dos Santos Guedes, que é filho do Agravante, com fatura já quitada.

Afirma que bloqueio indevido da conta está impedindo que o agravante realize a movimentações, pagamentos de dívidas e obrigações, como aquisição de mercadorias, para que possa se manter no ramo de venda de lanches, já que passamos uma situação de retração na economia.

Destaca que buscou solucionar a questão por diversas vezes, na companhia de seu filho, junto aos agravados, bem como no PROCON, todas sem sucesso. Relata que mesmo com a conta bloqueada permanece a cobrança de mensalidade, referente à máquina de cartão de crédito adquirida junto aos agravados, sem que possa utilizá-la.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar o desbloqueio dos valores de titularidade e propriedade do agravante, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 93098950.

A agravante, por meio da petição de ID. 102092993, tece novas considerações acerca da lide e ratifica as razões de recurso, pugnando pela, em verdade, a reconsiderações da decisão que apreciou a tutela recursal.

A Certidão de ID. 95751450 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento de que o bloqueio realizado em sua conta bancária se deu de forma indevida, vez que os valores são provenientes de operação de venda em máquina de cartão de crédito de origem lícita.

A ação foi proposta pelo agravante, pleiteando, liminarmente, o desbloqueio realizado pelo agravado, dos valores em conta bancária de sua titularidade, apontando ser realizado de forma indevida.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Neste sentido, cumpre registrar que embora sensível aos argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela para determinar o desbloqueio dos valores depositados em sua conta, entendo que tal medida deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3o, do CPC.

Ademais, entendo ser prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo, sob pena de uma decisão arbitrária.”

A propósito, de recente decisão extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLEITO DE REFORMA PELOS AUTORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES . IMPERTINÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO, EMDO ART. 300 DO NCPC COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUANTO À OCORRÊNCIA DE NULIDADE NAS INTIMAÇÕES DOS LEILÕES OU DE QUE O IMÓVEL FOI ARREMATADO POR PREÇO VIL. FATOS QUE DEVEM SER MELHOR ESCLARECIDOS MEDIANTE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE IMPÕE. - No presente caso, revela-se inoportuno, neste momento processual, o deferimento do pleito da tutela provisória de natureza antecipada para impedir os atos de transferência do imóvel ao arrematante, com a manutenção de posse em favor dos agravantes, haja vista que, ao que tudo indica, não há qualquer nulidade nas hastas públicas realizadas, sendo prudente aguardar que os fatos sejam melhor esclarecidos quando da dilação probatória. Recurso não provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0030280- 06.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 07.11.2018) (TJ-PR - AI: 00302800620188160000 PR 0030280-06.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2018)

Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA (...).” (ID. 92932498 - Pág. 3).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do agravante, tem-se que temerário o atendimento do pleito liminar, sem o contraditório, em detrimento da situação fática na espécie.

Isso porque em sede na audiência, realizada em 16/02/2021, junto ao PROCON o banco agravado apontou que o bloqueio na conta bancária do agravante é proveniente de “processo de monitoração e investigação de transação realizada na máquina, e por este motivo, o acesso à conta e a agenda financeira permanece retida pelo período de até 180 dias úteis ou até conclusão dos fatos de acordo as regras das bandeiras e acordo da Baseleia,
procedimentos de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
.” (ID. 92947450 - Pág. 1), se destacando o perigo da irreversibilidade da medida.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão da autora de efetivar o imediato desbloqueio de sua conta poupança – Ausência, no caso, dos requisitos do art. 300, do CPC – Indícios de que a referida conta poupança foi beneficiada com recursos oriundos de fraude bancária – Perigo de irreversibilidade da medida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269791-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021)

Em que pese o decurso do prazo sem a resposta do banco agravado, se depreende dos autos de origem que este já realizou habilitação naquele, requestando a designação de audiência por videoconferência (ID. 61851221 – autos de origem).

É possível ainda verificar o pedido do ora agravante na instância primeva, datado de 17/11/2021, em que pugna pela designação de audiência de conciliação, ante a impossibilidade de realizá-la na data de 30/07/2021, por problemas técnicos (ID. 70312728 – autos de origem),
devendo ser redesignado nova data, tão logo seja possível.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, posto que, no atual momento processual, a disponibilização destes recursos ao agravante seria temerária.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021